Tribunal: STF
Processo: HC 271192
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE FALSA IDENTIDADE. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E ARTS. 297 E 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 3.113.820, in verbis:

“Direito processual penal. Agravo regimental. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE Impugnação específica DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. Agravo regimental desprovido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto os ora agravantes não refutaram de forma específica o óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso especial. 
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 
5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ, o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e o art. 932, III, do CPC. 
7. Os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial devem ser refutados no ato da interposição do agravo em recurso especial, de modo que a impugnação tardia de óbice de admissibilidade em agravo regimental não supre o vício e encontra óbice na preclusão consumativa, razão pela qual se impõe o não conhecimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido. 
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação adequada dos óbices invocados impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 4. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 5. Os óbices de admissibilidade do recurso especial devem ser refutados no momento da interposição do agravo em recurso especial, sendo inviável a impugnação tardia em agravo regimental, em razão da preclusão consumativa".”

Colhe-se dos autos que o paciente Gabriel Vinícius Fernandes Ferreira Silva foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à pena de 3 (três) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e arts. 297 (por duas vezes) e 307 do Código Penal. Já o paciente Marco Túlio Viana Souza foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 297 (por duas vezes) do Código Penal. 
Em sede de apelação, a condenação foi mantida.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. 
Na sequência, foi manejado agravo em recurso especial, que restou desprovido nos termos da ementa acima transcrita.
 Na presente impetração, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na violação ao princípio da individualização da pena.
Alega que houve “violação ao dever constitucional de fundamentação” e “interpretação extensiva in malam partem”. Sustenta que “a condenação pelo tipo mais gravoso sem a devida individualização dos requisitos típicos em relação a cada paciente viola o principio constitucional da individualização da pena” e “implica restrição desproporcional à liberdade“. Pondera que “vínculos associativos devem ser demonstrados de forma concreta, não podendo ser dados como comprovados por inferência, e que acórdãos estaduais com referências genéricas sem contextualização não satisfazem o requisito probatório”. Destaca, ainda, que “o STJ ha muito consolidou que a revaloração de dados explicitamente admitidos e  delineados no decisório recorrido não implica o vedado reexame do material de conhecimento”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requerem os impetrantes: 
1. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, reconhecendo-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, I, i, da CF, e afastando-se os óbices da não substitutividade e da Sumula 691/STF pelas razoes expostas; 
2. A concessão de medida liminar para: (a) suspender os efeitos executivos da condenação dos pacientes pelo art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013; (b) impedir a unificação de penas decorrente desta condenação com as demais em cumprimento pelo paciente Gabriel Vinicius; e (c) impedir a utilização desta condenação como fundamento para revogação ou modificação do livramento condicional em curso, tudo ate o julgamento definitivo do writ; 
3. A intimação do Ministério Publico Federal para oferecer parecer, nos termos regimentais; 
4. No mérito, a concessão definitiva da ordem para desclassificar o delito imputado aos pacientes do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa) para o art. 288 do Código Penal (associação criminosa), com a consequente redução das penas ao patamar compatível com o tipo menos gravoso e recalculo do regime de cumprimento; 
5. Subsidiariamente, caso não seja possível a desclassificação direta nesta sede, seja anulado o acórdão condenatório do TJMG no tocante ao crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, determinando-se novo julgamento com fundamentação individualizada sobre os requisitos típicos em relação a cada um dos pacientes; 
6. Em qualquer hipótese, seja a ordem concedida de oficio caso esta Suprema Corte identifique constrangimento ilegal não expressamente articulado, nos termos do art. 654, paragrafo 2.o, do Codigo de Processo Penal.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Na hipótese, não obstante o empenho dos agravantes, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
Conforme já consignado, verifica-se que o recurso especial, interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, foi inadmitido pela Corte local com fulcro no óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 841/843). 
Todavia, os agravantes, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls. 924/930), deixaram de impugnar efetivamente o referido fundamento, limitando-se a apresentar alegações genéricas e dissociadas da decisão agravada e das teses aventadas no apelo nobre.
 Neste ponto, cumpre salientar novamente que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
[...]
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar as razões que sustentariam esta alegação. 
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 17/11/2021, pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação (grifos nossos):
[...]
Por fim, ressalta-se que os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial devem ser refutados no momento da interposição do recurso de agravo em recurso especial, razão pela qual a sua impugnação tardia não satisfaz o requisito de admissibilidade da insurgência. Cita-se precedente (grifo nosso):
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Na espécie, consoante assentado na fundamentação da decisão do Tribunal a quo, “a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar as razões que sustentariam esta alegação”, de modo que “de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada”.
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022) 

Ademais, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022 - grifei) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024 - grifei)

Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente